Tribunal: TJMT
Processo: 1017668-47.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017668-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART. 1.030 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu do primeiro agravo interno por ser manifestamente incabível, em processo originário de recurso especial no qual foi indeferido pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno no Superior Tribunal de Justiça contra decisão de Vice-Presidência de Tribunal local que não conheceu de agravo interno por inadequação procedimental, considerando as hipóteses previstas no art. 1.030 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.030, § 2º, do CPC estabelece que cabe agravo interno apenas contra decisões do Tribunal de origem que neguem seguimento ou sobrestem recursos com fundamento nos incisos I e III do referido dispositivo, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

4. A decisão impugnada não se enquadra nas situações previstas nos arts. 1.030, §§ 1º e 2º, e 1.042 do CPC, que regulamentam o cabimento de recursos contra decisões de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários.

5. A inadequação procedimental torna manifestamente incabível o agravo interno interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A inadequação procedimental na interposição de recurso torna-o manifestamente incabível, devendo ser observadas as regras específicas de competência recursal estabelecidas pelo Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, §§ 1º e 2º e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.960.508/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/8/2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N. 1017668-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
, contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu do primeiro Agravo Interno, por ser manifestamente incabível.

O agravante alega, em síntese, que a
norma processual com base na jurisprudência do STJ, segue no sentido que cabe Agravo Interno, nos termos do art. 101 do CPC, contra r. decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita.

Argumenta que a r. decisão restou também afronta o art. 833, IV do CPC e diverge com o STJ no precedente: REsp n. 1.820.477/DF e REsp 1860120/SP, por não considerar a urgência e comprovação da dificuldade financeira com a penhora de salario. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 302108860).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 302107897.

Sem contrarrazões (id. 306022866).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
, contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu do primeiro Agravo Interno, por ser manifestamente incabível.

Ficou consignado na decisão agravadas que
dispõe o art. 1.030, I e III, § 2º, do Código de Processo Civil que,
caberá Agravo Interno ao Tribunal local
da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento dos recursos, fatos que diferem do caso em questão.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Acerca do cabimento de Agravo Interno, dispõe o art. 1.030, I e III, § 2º, do Código de Processo Civil que,
caberá Agravo Interno ao Tribunal local
da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III –
sobrestar o recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno
, nos termos do art. 1.021.”
[g.n.]

Nesse aspecto, o presente Agravo Interno revela-se manifestamente inadmissível, consoante às regras dos artigos 1.030, §§ 1º e 2º, e 1.042, ambos do CPC, o que atrai a inviabilidade do seu conhecimento.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISOS I E III, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 2. INADMISSÃO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. 3. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que nega seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, incisos I e III, do CPC, cabe somente a interposição de agravo interno dirigido à instância "a quo".

2. Conforme os arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, cabe agravo nos próprios autos dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, examinando os julgamentos ocorridos na Justiça trabalhista, concluiu que "não houve coisa julgada material sobre a questão". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.960.508/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesse contexto, conclui-se pela inadequação da interposição de Agravo Interno nesta Corte.

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo Interno, por ser manifestamente incabível.
”

Nesse contexto, a
decisão está suficientemente fundamentada, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada os dispositivos legais acima invocados,
sendo o caso de se manter o não conhecimento do Agravo Interno.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025